Tribunal: STF
Processo: Rcl 63698
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leonor Aparecida Fogolin Galati Rossi alega ter o Juízo da Vara do Trabalho de Lins/SP, no processo n. 0011861-46.2023.5.15.0062, descumprido o decidido na ADI 3.395. 



    Narra que o Juízo reclamado reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar ação proposta em face do Município de Promissão/SP por empregada pública com vínculo de trabalho regido pela CLT. 



    Sustenta que, com base no julgamento do paradigma invocado, tratando-se de pedido de natureza trabalhista, a competência para o julgamento do feito subjacente é da Justiça especializada.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    Esta Suprema Corte, em 30/06/20, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    Após o julgamento da ADI 3.395, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral no deslinde da específica questão da competência jurisdicional para demandas propostas por servidores celetistas (RE 1.288.440, revelador do Tema n. 1.143/RG), com julgamento de mérito realizado em 30/06/23, no qual se firmou a seguinte tese com modulação de efeitos:



    1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. 



    Dessa forma, compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    Quanto aos servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar demandas em que discute prestação de natureza celetista. Todavia, para as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, permanece a competência da Justiça comum. 



    No caso, a petição inicial da reclamação trabalhista possui como causa de pedir a adequação de jornada trabalho, discutindo-se especialmente sobre a aplicação de dispositivos da LCM n. 31/2016 (Plano de Carreira do Magistério Público de Promissão) e da Lei n. 11.738/2008, que regulamenta o piso salarial nacional de profissionais do magistério público da educação básica.



    O Juízo reclamado entendeu que a discussão é de cunho estatutário, porquanto fundada na validade aplicação de norma municipal e federal e não na Consolidação das Leis do Trabalho.



    Considerando que a hipótese diz respeito a demanda instaurada entre Poder Público e servidor vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa, o ato reclamado não destoa do decidido na ADI 3.395.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente